Tribunal: TJMT
Processo: 0007652-50.2009.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007652-50.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.816.726/0001-58 (APELANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 08.665.111/0001-29 (APELADO), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (APELADO), MARINA HELENA MARGATO SALAZAR - CPF: 096.155.698-60 (APELADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (APELADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (APELADO), GERSON VENCESLAU MEDEIROS - CPF: 553.038.209-63 (APELADO), VALDECYR BORGES - CPF: 392.824.909-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Multiplic Fomento Mercantil EIRELI - EPP contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução de cheque.

2.

A decisão recorrida fundamentou-se no art. 921, § 4º, do CPC, considerando que a execução permaneceu suspensa por mais de um ano e que, após esse prazo, transcorreu o período prescricional de seis meses aplicável ao cheque.

3.

A sentença também condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução por prescrição intercorrente justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente, quando resultante da ausência de bens penhoráveis, não configura sucumbência do exequente, devendo ser observada a regra do princípio da causalidade.

6.

O credor não pode ser penalizado pela ausência de bens penhoráveis do devedor, uma vez que a inadimplência deste foi a causa primária da instauração da execução.

7.

Precedentes do STJ afirmam que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado em tais circunstâncias, pois este se beneficiaria do próprio descumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e provida para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada na sentença.

Tese de julgamento:
“A extinção da execução por prescrição intercorrente, quando resultante da ausência de bens penhoráveis do devedor, não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 2º, e 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, REsp 1835174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 05.11.2019; STJ, REsp 2130820/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Multiplic Fomento Mercantil EIRELI - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A execução foi ajuizada pela apelante para a cobrança de cheque. No curso do processo, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a exequente teria permanecido inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável.

O magistrado de primeiro reconheceu que a execução permaneceu suspensa por período superior a um ano e que, após esse prazo, transcorreu o período prescricional de seis meses aplicável aos cheques, conforme artigo 921, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção da execução pela prescrição intercorrente (ID 263557779).

Contra essa decisão, o executado interpôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para corrigir a omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 263557787).

No presente recurso, a apelante ainda impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente não atrai a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários, uma vez que o princípio da causalidade deve ser observado, responsabilizando o devedor inadimplente pelos ônus processuais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios é devida, pois a parte que deu causa à extinção da execução deve suportar os ônus sucumbenciais.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal está restrita à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte exequente em caso de extinção da ação de execução pela implementação da prescrição intercorrente.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual "
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
" (art. 82, § 2º CPC). Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor" (art. 85, caput, CPC).

Todavia, nas hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, muito embora não haja derrota do executado, torna-se impositiva a ponderação atinente ao fato de que este deu causa ao ajuizamento da ação e à movimentação da máquina judiciária.

Neste sentido, são os seguintes precedentes das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento" (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ." (REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS E DA DEVEDORA. NULIDADE COM DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. TEMA 1076 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SOBRE O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. (...)3. A decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes. (...) (STJ - REsp: 2130820 PR 2024/0092375-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Em conclusão, inviável onerar o credor que não conseguiu localizar os devedores ou bens penhoráveis para, além do desfalque patrimonial já suportado a partir da prescrição intercorrente, suportar honorários em favor do devedor cuja inadimplência deu causa ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025